Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Citação por meio eletrônico. Nulidade. Portaria Conjunta 52/20 do Tribunal. Covid-19. Excepcionalidade. Prejuízo não demonstrado.
1 – A Portaria Conjunta n. 52/20 do Tribunal, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição do Tribunal durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe que todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 2o, § 3o).
2 - A situação excepcional provocada pela pandemia da Covid-19 justifica sejam adotadas, pelo Tribunal, medidas preventivas e temporárias como forma de conter o contágio e avanço da doença e para dar continuidade aos trabalhos e atos jurisdicionais, evitando a exposição desnecessária dos servidores e cidadãos.
3 - Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP).
4 – Se não houve prejuízo em razão de ter a citação sido realizada por meio eletrônico, sobretudo porque alcançou sua finalidade -- o paciente tomou conhecimento da existência da ação penal contra ele e apresentou defesa, tem-se como válido o ato.
5 – Ordem denegada.